Tribunal: TJBA
Processo: 8004585-79.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004585-79.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RONALDO VIEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
LARISSA BEZERRA DE MELO, GIVANILDA OLIVEIRA BATISTA

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Ronaldo Vieira Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com desconstituição de débito, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou improcedentes os pedidos. O autor sustenta a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), alegando ausência de manifestação de vontade livre e informada, vício de consentimento, prática abusiva e falha na prestação do serviço. A instituição financeira apresentou documentos eletrônicos para comprovar a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20); (ii) a nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova; (iii) a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (iv) o cabimento da restituição em dobro; e (v) a configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Inexiste identidade estrita entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao IRDR Tema 20, pois a discussão central versa sobre a própria existência e validade do consentimento contratual, e não apenas sobre os efeitos jurídicos da modalidade RMC/RCC, afastando-se o sobrestamento.

4.

A alegada nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova confunde-se com o mérito, tratando-se de eventual
error in judicando
, e não vício processual.

5.

A relação é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. O autor, idoso e aposentado, enquadra-se como consumidor hipervulnerável, impondo-se análise rigorosa quanto ao dever de informação e transparência.

6.

Os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira não demonstram, de forma inequívoca, que o consumidor teve plena ciência acerca da natureza complexa do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da ausência de utilização do valor creditado.

7.

Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

8.

Declarada a nulidade contratual, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição recíproca dos valores.

9.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após 30/03/2021, conforme orientação firmada no EAREsp 676.608/RS.

10.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo fixada indenização em R$ 8.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros desde a citação.

11.

Determina-se a compensação dos valores devidos reciprocamente, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A formalização eletrônica de contrato de cartão de crédito consignado não supre o dever de informação clara e adequada quando não demonstrado o consentimento livre e informado de consumidor idoso e hipervulnerável.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação inválida, ensejam restituição em dobro, quando posteriores a 30/03/2021, e configuram dano moral
in re ipsa.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 373, II, 982, I e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS; IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20/TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL N.
8004585-79.2025.8.05.0191
,
figurando como
apelante
JOSÉ RONALDO VIEIRA FREITAS
e como apelado
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA